Tribunal: CARF
Processo: 10730.002854/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002854/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO GALINDO DE ALMEIDA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS
COM
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002854/2009-86
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002854/2009-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com o plano
de saúde, no valor de R$ 6.600,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 06, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, em que foi apurado imposto
suplementar de R$ 11.774,13, a ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da presente Notificação de
Lançamento, fls. 08/09, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação,
sendo apuradas:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.600,00, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 39.076,57, por falta de comprovação;
Cientificado em 13/03/2009, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 03, em
01/04/2009, alegando, em síntese, que:
- não atendeu o Termo de Intimação no 2007/607368415051047, pois após intimação
retificou a pensão alimentícia e manteve o plano de saúde, entendeu, portanto, que seria
suficiente para dirimir dúvidas.
- que todos os valores glosados referentes ao plano de saúde e pensão alimentícia foram
devidamente pagos e são oficiais, conforme cópia dos boletos da Amil Assistência
Médica Internacional e recibos de quitação assinados por Leda Mota Lima.
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa no 1061/2010, o processo retornou
DRF/NITERÓI para análise dos documentos apresentados e das questões de fato
alegadas.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002854/2009-86

Após Termo Circunstanciado, fls. 51/52 e Despacho Decisório, fls. 53, foi mantido o
imposto suplementar na íntegra.
Foi dada ciência ao contribuinte do Despacho Decisório em 13/08/2014, fls. 84, que
apresentou nova manifestação, fls. 58/59 na qual alega, em síntese, que o valor de R$
6.600,00 de despesas médicas é legítima, refere-se ao contrato com a Amil, sendo o
único titular e beneficiário, para tanto anexa declaração (demonstrativo de pagamentos
efetuados em 2006), bem como a dedução de pensão alimentícia foi determinada em
acordo judicial homologado em 11/04/2005, no valor inicial de dez salários mínimos,
permanecendo até 31/12/2006, e sendo alterado para sete salários mínimos no ano de
2007.
Anexa documentos de fls. 60/79.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial homologado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio e de seus dependentes, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 07/08/2015 (fls. 91/92), o contribuinte, em
03/09/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 94/96), insurgindo-se contra a glosas operadas,
trazendo aos autos documentação complementar comprobatória atestando a veracidade e
regularidade da conduta fiscal por ele declarada, realizada em conformidade com a legislação de
regência, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/126.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002854/2009-86

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia e plano de saúde
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 39.076,57),
e médicas pagas ao plano Amil Assistência Médica Internacional (R$ 6.600,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento e discriminação dos beneficiários do plano de saúde,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declarada, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 86/88):
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
(...)
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes da
legislação supracitada. Importante destacar que o fato de existir uma determinação
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002854/2009-86

judicial ou escritura pública para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
Em análise as peças processuais anexadas às impugnações, fls. 33/39 e 61/65, não há
como identificar quando se iniciou o pagamento de pensão alimentícia, se já tinha
sido estipulada para o ano de 2006, qual seria o valor de pensão acordado, nem
mesmo os termos para o seu pagamento. Portanto, as peças processuais anexadas bem
como os recibos, fls 18/29 e 68/79, não afastam a infração, pois não há apresentação da
petição inicial, devendo ser mantida a glosa da dedução de pensão alimentícia.
Dedução de Despesa Médica
(...)
Foi mantida a glosa de despesas médica como o plano de saúde Amil após revisão
fiscal, pois o contribuinte tinha apresentado apenas comprovantes de pagamentos, fls.
31/32, que não identificavam os beneficiários do plano.
Em sua nova manifestação, o contribuinte apresenta demonstrativo de pagamento
efetuados em 2006, fls. 60 e 66. Apesar do demonstrativo identificar o contribuinte
como titular do plano, não há como afirmar que o mesmo é o único beneficiário do
plano de saúde. Ademais, o documento não se encontra assinado nem carimbado
pelo emitente. Dessa forma, mantém o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à despesa com plano de saúde, a declaração e o demonstrativo de
pagamentos emitidos pela Amil Assistência Médica Internacional (fls. 119/120), trazem a
indicação da contratação do plano no 23590991 e dos descontos realizados no decorrer do ano-
calendário de 2006, tendo o Recorrente como titular e único beneficiário do plano de saúde
contratado, aliado ao fato de não ter sido declarado dependentes na DAA/2007 (fls. 12/17), razão
pela qual reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de
regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa declarada.
Já em relação à despesa com pensão alimentícia, melhor sorte não lhe socorre,
porquanto tal dedução, de fato, somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento,
bem como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que embora restando comprovado o dever alimentar por força
de acordo homologado judicialmente (fls. 101/115), por outro lado os recibos apresentados (fls.
68/79), por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter
sido suprida, dentre outros, com declaração emitida pela ex-esposa/alimentanda, Leda Mota
Lima, atestando o recebimento dos valores pagos, bem como certificando por documentação
hábil e idônea a impossibilidade da realização dos depósitos em conta corrente, previsão esta,
aliás, estabelecida expressamente na petição de acordo (fls. 101) – constituindo, por conseguinte,
os pagamentos em desalinho com o acordo judicial homologado, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar ajustada judicialmente – correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, urgindo na
manutenção da glosa e do crédito tributário exigido.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.402 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002854/2009-86

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde, no valor de R$ 6.600,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original